Tribunal: STF
Processo: Rcl 42682
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO E VEDAÇÃO À CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob alegação de ofensa à autoridade do acórdão desta Corte proferido no julgamento do HC 97.256/RS, ao qual o Senado Federal conferiu efeitos erga omnes, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal, por intermédio da Resolução nº 5/12.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada não observou o acórdão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus nº 97.256/RS. Argumenta que o acórdão paradigma possui eficácia erga omnes em razão da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. 
    Aduz que “a partir do momento em que o Senado Federal aprovou a Resolução citada em linhas anteriores, foi concedido efeito erga omnes ao remédio constitucional n.º 97.256/RS. Temos, à toda evidencia, que foi suspensa a determinação legal que vedava a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por se tratar de norma inconstitucional”.
    Requer seja julgada procedente a presente reclamação “para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da decisão paradigma deste Supremo Tribunal e da Resolução n.º 5/2012 pelo Senado Federal e/ou fixado o regime mais brando para o cumprimento de pena”. 
    É o relatório. DECIDO.
    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 
    Com efeito, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC nº 45/2004. 
    Neste particular, cumpre registrar que a jurisprudência do Tribunal estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição, (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus, e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigmas.
    In casu, o reclamante sustenta desrespeito a decisão do Supremo Tribunal Federal que ensejou a edição de resolução, pelo Senado Federal (CF, art. 52, X), suspendendo dispositivo de lei utilizado pela autoridade reclamada para negar pedido de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal. Ainda que a resolução tenha sido editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal, o que suspendeu a norma foi a própria resolução, e não a decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, a indicação de processo de habeas corpus como paradigma não serve para a finalidade da presente ação constitucional, porquanto o reclamante não integrou a relação processual subjetiva naquele processo, de forma a impossibilitar sua transcendência ao caso em exame. 
    Nesse contexto, ressalto que esta Corte firmou entendimento no sentido de que são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HC 97.256/RS. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 3. A ressalva do § 4º do art. 33 e a parte final do art. 44 da Lei 11.343/06, dispositivos declarados inconstitucionais por esta Suprema Corte no julgamento do HC 97.256/RS, não foram utilizados pela Corte Estadual como fundamento para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Não se tratando de progressão de regime, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a invocada Súmula Vinculante nº 26. 5. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl. 21.313 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/06/2016)
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da Reclamação como sucedâneo de recurso. Entretanto, “a reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente